Tribunal: TJSP
Processo: 2251402-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-05
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que não reconheceu a impenhorabilidade de valores constritos. Natureza alimentar da verba. Inteligência do art. 833, inciso IV, do CPC. Impossibilidade de mitigação da impenhorabilidade no caso concreto. Recurso provido.